Tribunal: STF
Processo: ARE 1338297
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos recorridos, para determinar sua exclusão do polo passivo dos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR, inclusive no que se refere ao ressarcimento integral dos danos perante à PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, haja vista que os recorridos firmaram no processo de origem acordo de leniência, no âmbito da Operação Lava Jato, com a Controladoria Geral da União – CGU e a Advocacia Geral da União – AGU. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 4, fls. 2-3): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS QUE FIRMARAM O ACORDO E ÀS PESSOAS QUE FIRMARAM A AVENÇA NA CONDIÇÃO DE INTERVENIENTES ANUENTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 



    2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos. 



    3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e as empresas requeridas e que neste estão abrangidos para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, deve ser prestigiado o acordo firmado entre as partes.



    4. Embora a responsabilização da empresa leniente não se confunda com a responsabilidade da pessoa física de seus integrantes, na medida em que os efeitos do referido acordo só alcançam, em princípio, as pessoas jurídicas que se comprometeram para os fins e termos pactuados, no caso dos autos, face à previsão expressa no Acordo e a adesão dos seus integrantes/colaboradores, imperioso se faz o reconhecimento da extensão dos seus efeitos aos ora agravados. 



    5. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público.



    6. Não é compatível com a natureza da ação de improbidade administrativa o pedido meramente declaratório, porquanto seu objeto é nitidamente condenatório, punitivo, sendo o ressarcimento do dano mera consequência da prática dos atos ilícitos. 



    7. Tendo em vista que a reparação do dano foi presumidamente contemplada de forma integral no acordo de leniência firmado entre as partes, qualquer discussão nesse sentido deve ocorrer quanto à validade do próprio acordo e não quanto ao que lá foi decidido. 



    8. Agravo provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela PETROBRAS (Vol. 6), foram rejeitados (Doc. 9), enquanto aqueles opostos por ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, MÁRCIO FARIA DA SILVA e CÉSAR RAMOS ROCHA (Vol. 11) foram acolhidos apenas para “agregar fundamentos ao acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento” (Vol. 13, fl. 5). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 4º, da CF/1988.



    Sustenta que “a continuidade da Ação de Improbidade não tem o condão de configurar ‘duplicidade’ na cobrança dos valores devidos pelos Recorridos conforme sugerem os vv. acórdãos recorridos”. Isso porque, “o acordo de leniência cria obrigações apenas às partes celebrantes, não estendendo seus efeitos à esfera jurídica de terceiros” (Vol. 17, fl. 11).



    Aduz que, “caso a Ação de Improbidade seja extinta com relação aos celebrantes do acordo, ora Recorridos, a TAG incorrerá em um inestimável prejuízo, pois ficaria impossibilitada de ser indenizada pelos prejuízos causados pelos atos de improbidade praticado pelos Recorridos” (Vol. 17, fl. 12). 



    Por fim, afirma que “a continuidade da pretensão indenizatória da TAG nos autos da Ação de Improbidade, não causará qualquer prejuízo aos Recorridos. Isso porque, os valores recuperados em virtude do acordo de leniência deverão ser abatidos em eventual condenação naqueles autos, justamente para que não haja bis in idem” (Vol. 17, fl. 12). 



    Ao final, requer “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final lhe seja dado integral provimento (…) para alterar os vv. acórdãos recorridos no que se refere à necessidade de continuidade da Ação de Improbidade com relação aos Recorridos para que se dê o ressarcimento integral do dano causado pelos atos de improbidade administrativa por eles praticados” (Vol. 17, fl. 14). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PETROBRAS alega ter o acórdão recorrido conferido interpretação equivocada ao art. 5º, XXXVI, e violado o art. 37, § 4º, da Constituição. 



    Sustenta que “o acordo de leniência, previsto no artigo 16 da Lei 12.846/13, presta-se a transacionar sobre sanções às pessoas jurídicas praticantes de corrupção, mas não sobre o dever constitucional de INTEGRAL ressarcimento ao erário, pelo que viola frontalmente o disposto nos artigos 37, §§ 4º, 5º CRFB, a decisão judicial que, sob argumento da existência de acordo de leniência, impede a PETROBRAS, ou qualquer outro ente lesado, de perquirir a completa recomposição dos danos incorridos por atos de improbidade” (Vol. 25, fl. 8). 



    Defende o desacerto do acórdão recorrido ao excluir a parte recorrida do polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da AGU e CGU com o Grupo ODEBRECHT e demais participantes do esquema, tendo em vista que a PETROBRAS (ora recorrente) não participou do referido acordo e manifestou expressamente sua pretensão de permanência da contenda em face dos réus, com a finalidade de obtenção do integral ressarcimento pelos danos sofridos. 



    Afirma que “não se nega que os acordos, em troca de elementos que colaborem com a elucidação de fatos e apontamento de partícipes, admitem a concessão de vantagens às sociedades que se serviram da pratica de atos ímprobos. No entanto, em contrapartida, o próprio ordenamento jurídico constitucional alberga um parâmetro mínimo, uma exceção que não pode ser objeto de transação: o ressarcimento integral do dano” (Vol. 25, fls. 11-12). 



    Aduz que a manutenção da parte recorrida no polo passivo da ação não acarreta ofensa à segurança jurídica decorrente do acordo de leniência celebrado, uma vez que “os valores recuperados em virtude dos acordos devem ser abatidos em eventual condenação, sob pena de bis in idem, mantendo-se, portanto, a segurança jurídica esperada pelos acordos” (Vol. 25, fl. 12). 



    Observa que “não é conferido ao Poder Judiciário a atribuição de rever os termos do acordo celebrado. Se as partes (CGU, ODEBRECHT e seus ex-gestores que anuíram ao acordo) escolheram, porque assim é o que determina a Constituição, ressalvar os efeitos jurídicos perante a esfera de terceiros, não adentrando sobre a colegitimação prevista para o microssistema de tutelas coletivas, não cabe ao d. juízo interpretar em sentido que causa uma verdadeira modificação das cláusulas” (Vol. 25, fl. 14). 



    Argumenta que, em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento da Pet. 7074, a eficácia do acordo depende da verificação de dois requisitos cumulativos: (i) “as obrigações assumidas pelo colaborador sejam efetivamente cumpridas e eficazes”; e (ii) seja aferida “a legalidade lato sensu da avença, compreendidos a constitucionalidade e também os aspectos atinentes à legislação ordinária que regem esse instituto do acordo de leniência” (Vol. 25, fl. 15). 



    Por fim, requer (a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (b) seja “dado integral provimento ao presente recurso, (…) também em face de CÉSAR RAMOS ROCHA, MÁRCIO FARIA DA SILVA e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, para fins de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ainda que o Grupo Odebrecht tenha firmado acordo de leniência com a AGU/CGU, com adesão dos recorridos, tendo em conta a necessidade de reparação integral do dano” (Vol. 25). 



    O Tribunal de origem inadmitiu ambos os Recursos Extraordinários, aos argumentos de que: (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, posto que demandaria o prévio exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional; (b) incidem os óbices das Súmulas Súmulas 282, 356, 279, 454 e 735 do STF (Vol. 35 e Vol. 39). 



    No Agravo da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG (Vol. 45) e da PETROBRAS (Vol. 47), sustentaram, em síntese, (a) existência de ofensa direta à Constituição Federal; e (b) a inaplicabilidade dos referidos óbices Sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade dos apelos extremos, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.



    Assiste razão às recorrentes. 



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada no âmbito da Operação “Lava Jato”, em que o Ministério Público Federal, a PETROBRAS e a TAG buscam, com fundamento no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e na Lei 8.429/1992, o ressarcimento de danos ao erário e a punição dos atos de improbidade administrativa praticados pela parte ora recorridos, que participaram de esquema direcionado à violação de processos licitatórios, contratos e respectivos aditivos. 



    O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da AGU e CGU com o Grupo ODEBRECHT e demais pessoas físicas e jurídicas que participantes do esquema de corrupção. 



    É que, não obstante a realização do referido acordo, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS e da Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG na reparação integral dos danos sofridos pelas empresas - as quais, pontue-se, não fizeram parte do referido ajuste. 



    Destaque-se que o mero prosseguimento da ação contra a parte ora recorridos, por si só, não implica ofensa aos termos do acordo de leniência celebrado, os quais deverão ser observados pelo Juízo de origem no decorrer da ação. 



    Cuida-se, na verdade, de medida destinada à efetivação da tutela judicial, atuando em favor das partes, possibilitando a análise da reparação de danos sofridos pelas referidas empresas e não abrangidos pelo acordo de leniência, bem como garantindo aos réus plena participação no caso exercendo amplamente o contraditório e ampla defesa que lhe são constitucionalmente assegurados. 



    Ressalto, ainda, que a celebração do acordo de leniência não pode ser utilizado pelas partes acordantes como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do acordo. Nesse sentido, veja-se o teor do art. 16, § 3º, da Lei 12.846/2013: 



    “Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 



    (…) 



    § 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.” 



    Outrossim, a obrigação de reparação integral é uma imposição legal prevista constitucionalmente, conforme se verifica do art. 37, § 4º, da CF/1988: 



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (…) 



    § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” 



    Entretanto, existe cláusula expressa no acordo de leniência excluindo as sociedades de economia mista. Conforme bem destacado pela PETROBRAS, “o fiel cumprimento do acordo aponta somente para a direção de que as partes celebrantes manifestaram a sua vontade no sentido de excluir a vinculação das sociedades de economia mista aos termos da avença, facultando-lhes aderir (ou não) ao que fora entabulado” (Vol. 25, fl. 14). 



    Assim, tendo em vista o evidente interesse da PETROBRAS e da TAG, a manutenção dos recorridos no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado exclusivamente entre a UNIÃO e pessoas físicas e jurídicas que participaram do esquema.



    Registre-se, por oportuno, que a PETROBRAS e a TAG não se opuseram ao pactuado entre a UNIÃO e o Grupo ODEBRECHT – mas manifestaram seu inconformismo quanto à exclusão da parte ora recorrida do polo passivo da demanda. 



    A propósito, o STF já decidiu que “os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador” (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016). 



    Por todos esses motivos, não é possível obstar a PETROBRAS e a TAG de perseguirem o integral ressarcimento aos seus cofres, com fundamento em acordos dos quais não participaram. Isto porque, a transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais das recorrentes, as pessoas físicas e jurídicas colaboradoras do polo passivo da presente demanda, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço dos Agravos para, desde logo, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, a fim de determinar a IMEDIATA CONTINUIDADE da Ação de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR em face de CÉSAR RAMOS ROCHA, MÁRCIO FARIA DA SILVA e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO. 



     Oficie-se COM URGÊNCIA o Juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, que deverá informar, em 24 (vinte e quatro) horas, o prosseguimento da ação em relação aos referidos réus. 



    Dê-se ciência à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente